Tribunal: TJMT
Processo: 1009772-79.2026.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009772-79.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (AGRAVANTE), ADORICE DE CAMPOS OLIVEIRA - CPF: 003.592.811-50 (AGRAVADO), RODRIGO SCHWAB MATTOZO - CPF: 279.209.168-10 (ADVOGADO), ASTROMONTE CORRETORA DE SEGUROS LTDA - CNPJ: 89.978.548/0001-14 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE SEGURO DE VIDA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CONTRATO ENCERRADO HÁ MAIS DE UMA DÉCADA. CIRCULAR SUSEP Nº 605/2020. PRAZO DE GUARDA DOCUMENTAL. PROVA DIABÓLICA. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. EXTRATOS BANCÁRIOS NÃO APRESENTADOS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por seguradora contra decisão saneadora que deferiu a inversão do ônus da prova e determinou a exibição de documentos relativos a contrato de seguro de vida supostamente encerrado em 2014, sob pena de presunção de veracidade das alegações da autora.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a inversão do ônus da prova e a determinação de exibição de documentos pela seguradora são medidas adequadas quando a autora não apresenta prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito e a seguradora não possui obrigação legal de manter documentos de contrato encerrado há mais de doze anos, considerando o prazo de guarda estabelecido pela Circular SUSEP nº 605/2020.

III. Razões de decidir

3. A autora apresentou apenas cartão de segurado com validade até 11/12/2014, sem juntar extratos bancários que comprovassem a continuidade dos pagamentos por débito automático após essa data, documento de fácil obtenção e essencial para demonstrar a verossimilhança de suas alegações.

4. A Circular SUSEP nº 605/2020 estabelece prazo de guarda de documentos de operações de seguros de apenas cinco anos, não havendo obrigação legal de manter registros de contratos encerrados por período superior ao estabelecido pela autoridade reguladora competente.

5. A determinação de exibição de documentos relativos a contrato encerrado há mais de doze anos configura imposição de prova diabólica (impossível), consistente na comprovação de fato negativo pela inexistência de documentos que a seguradora não possui e não tem o dever legal de guardar.

6. A inversão do ônus da prova não dispensa a apresentação de prova mínima pela parte autora dos fatos constitutivos de seu direito, especialmente quando se trata de documentos sob sua guarda e de fácil obtenção, não podendo servir para isentar a parte de seu dever mínimo de colaboração processual.

7. A ausência de verossimilhança das alegações autorais, diante da não apresentação de extratos bancários que comprovariam os alegados débitos automáticos após 2014, afasta os requisitos para a inversão do ônus da prova prevista no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo de Instrumento provido.

Tese de julgamento: "1. A inversão do ônus da prova no processo consumerista não dispensa a apresentação de prova mínima pela parte autora dos fatos constitutivos de seu direito, especialmente quando se trata de documentos sob sua guarda e de fácil obtenção, como extratos bancários. 2. A determinação de exibição de documentos relativos a contrato de seguro encerrado há mais de doze anos configura imposição de prova diabólica quando a Circular SUSEP nº 605/2020 estabelece prazo de guarda documental de apenas cinco anos, não havendo obrigação legal de manutenção por período superior. 3. A ausência de verossimilhança das alegações autorais afasta os requisitos para a inversão do ônus da prova prevista no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 373, I, e 400; CDC, art. 6º, VIII; Circular SUSEP nº 605/2020, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.951.076/ES, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21/02/2022; TJ-MT, Apelação 0008932-66.2011.8.11.0015, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 28/06/2017.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
contra decisão saneadora proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Diamantino-MT, nos autos da Ação de Restabelecimento de Seguro de Vida e/ou Resgate de Valores c/c Indenização por Danos Morais de nº 1000141-33.2025.8.11.0005, movida por
ADORICE DE CAMPOS OLIVEIRA,
que
rejeitou
o pedido de julgamento antecipado da lide formulado pela seguradora e,
deferiu
a inversão do ônus da prova e, determinou à agravante a exibição, no prazo de quinze dias, de cópia integral do contrato/proposta e apólice, histórico do contrato, comprovantes de pagamento, eventual notificação de cancelamento e autorização de débito em conta, sob pena de presunção relativa de veracidade das alegações da autora, nos termos do artigo 400 do CPC (presunção relativa de veracidade) (id 222646500 dos autos principais).

A agravante sustenta que a decisão recorrida impõe obrigação inexigível e de cumprimento impossível, uma vez que determina a apresentação de documentos relativos à apólice supostamente encerrada há quase uma década, em desacordo com a regulamentação do setor securitário.

Alega que a Circular SUSEP nº 605/2020 estabelece prazo de guarda de documentos de apenas cinco anos, não havendo obrigação legal de manter registros de contratos encerrados por período superior, e que a exigência de apresentação de documentos que não possui configura imposição de prova diabólica.

Argumenta que a inversão do ônus da prova foi indevidamente deferida, pois a agravada não apresentou prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito, como extratos bancários que comprovassem os alegados débitos automáticos, documentação que se encontra ao seu alcance.

Invoca jurisprudência deste Tribunal no sentido de que mesmo com a inversão do encargo probatório em razão da relação consumerista, não se retira o ônus da parte autora em provar o fato constitutivo do seu direito, ou ao menos a verossimilhança das alegações, pois não há como exigir do réu a prova de fato negativo.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do agravo para reformar a decisão agravada, afastando a determinação de exibição de documentos e indeferindo a inversão do ônus da prova.

O pedido liminar foi deferido para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento final deste agravo, especificamente quanto à determinação de exibição de documentos e à inversão do ônus da prova (id 352148367).

A agravada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id 358947861).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (Relator)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a agravada, ADORICE DE CAMPOS OLIVEIRA, ajuizou ação de restabelecimento de seguro de vida c/c indenização por danos morais alegando que celebrou contrato de seguro de vida e previdência com a agravante PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, conforme Proposta de Seguro e Apólice nº 58.62131806-15.198335, com cobertura para morte acidental e invalidez permanente total ou parcial por acidente.

Afirma que os pagamentos eram efetuados por débito automático na conta conjunta mantida com seu falecido esposo e que a seguradora cancelou unilateralmente a apólice, alegando inadimplência superior a noventa dias, sem qualquer notificação prévia.

Sustenta que tal medida configura grave violação à boa-fé objetiva e à proteção ao consumidor, além de causar abalo moral irreparável, e que buscou solução amigável com a seguradora, sendo reiteradamente informada de que a apólice seria reativada, o que nunca ocorreu.

A agravante, em sua contestação, alegou que a apólice teve sua vigência encerrada em 11/12/2014, conforme documento juntado pela própria autora, não havendo qualquer relação contratual vigente à época do óbito do esposo da agravada, ocorrido em 29/11/2022.

Sustentou que não houve cancelamento unilateral, mas sim o término natural do contrato pelo decurso do prazo de vigência, e pugnou pelo julgamento antecipado do mérito, diante da inexistência de qualquer apólice vigente à época dos fatos narrados.

O juízo de origem, em decisão saneadora, rejeitou o pedido de julgamento antecipado, por entender que as alegações da autora quanto à existência de continuidade contratual, com pagamentos realizados por débito automático e ocorrência de cancelamento unilateral sem prévia notificação, revelam controvérsia fática relevante.

Nesse sentido, deferiu a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do CDC, verificada a hipossuficiência técnica da parte autora e a verossimilhança das alegações, especialmente quanto à ausência de notificação prévia e à alegada continuidade dos pagamentos e, determinou à seguradora a exibição de documentos consistentes em: (i) cópia integral do contrato/proposta e apólice, (ii) histórico do contrato, (iii) comprovantes de pagamento, (iv) eventual notificação de cancelamento e (v) autorização de débito em conta, no prazo de quinze dias, sob pena de aplicação das medidas previstas, advertindo que o descumprimento injustificado da determinação poderia ensejar a presunção relativa de veracidade das alegações da autora, nos termos do artigo 400 do CPC/15.

Pois bem. Analisando detidamente os autos e os fundamentos recursais, verifica-se que a decisão agravada merece reforma.

Primeiramente, cumpre destacar que a agravada apresentou como único documento comprobatório da existência do contrato um cartão de segurado, cuja data de validade expressa é 11/12/2014, conforme se verifica do documento juntado sob o ID 181662552.

A autora não juntou aos autos qualquer extrato bancário que demonstrasse a continuidade dos pagamentos por débito automático após essa data, limitando-se a afirmar genericamente que os pagamentos eram realizados por débito automático na conta conjunta mantida com seu falecido esposo.

A obtenção de extratos bancários próprios constitui diligência simples e totalmente ao alcance da parte, especialmente considerando que a agravada alega que os débitos eram realizados em conta de sua titularidade, ainda que conjunta.

A prova do pagamento constitui fato constitutivo do direito da autora, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC/15, e a ausência de qualquer comprovação dos alegados débitos automáticos após 2014, ainda que por um período mais recente, retira a verossimilhança de suas alegações.

No que tange à regulamentação setorial, a Circular SUSEP nº 605/2020, norma específica que dispõe sobre a guarda e manutenção de documentos das operações de seguros, estabelece em seu artigo 3º o prazo de guarda de cinco anos.

Tal regulamentação revogou a Circular nº 74/1999, mantendo idêntica previsão temporal, e não há qualquer norma que obrigue uma seguradora a manter, indefinidamente, registros de todos os contratos já encerrados.

Transcorridos mais de doze anos desde o suposto encerramento da apólice em 2014 até a presente data, a exigência de apresentação de documentos pela seguradora configura obrigação inexigível, pois não há norma que obrigue a manutenção de registros contratuais por prazo superior ao estabelecido pela autoridade reguladora competente.

A determinação judicial para que a agravante apresente documentos que não possui e que não tem o dever legal de guardar converte-se em imposição de prova diabólica, ou seja, a comprovação de fato negativo consistente na inexistência de documentos que não existem mais.

O ordenamento jurídico veda que se atribua a qualquer parte o ônus de produzir prova impossível ou excessivamente difícil, conforme entendimento consolidado na doutrina e na jurisprudência.

Nesse sentido, este os Tribunais Superiores e este e. Tribunal de Justiça já decidiu que mesmo com a inversão do encargo probatório em razão da relação consumerista, tal fato não retira o ônus da parte autora em provar o fato constitutivo do seu direito, ou ao menos a verossimilhança das alegações, pois não há como exigir do réu a prova de fato negativo, equivalente a prescrever a produção de prova diabólica pela impossibilidade ou extrema dificuldade de realização. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INDENIZAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGRA DE INSTRUÇÃO. COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS ALEGADOS. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É assente nesta Corte Superior o entendimento de que a inversão do ônus da prova é regra de instrução e não de julgamento. 2. "A jurisprudência desta Corte Superior se posiciona no sentido de que a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito" ( AgInt no Resp 1.717.781/RO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 05/06/2018, DJe de 15/06/2018). 3. Rever o acórdão recorrido e acolher a pretensão recursal demandaria a alteração do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável nesta via especial ante o óbice da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1951076 ES 2021/0242034-2, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – AQUISIÇÃO DE MÁQUINA DE CARTÃO DE CRÉDITO – COMPROVADO O PAGAMENTO DE ALUGUEL SUPERIOR AO CONTRATADO – NÃO COMPROVAÇÃO DE REPASSE INFERIOR AO DEVIDO – ÔNUS DA PROVA DA PARTE AUTORA – FATO CONSTITUTIVO DO SEU DIREITO – REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – REPETIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERO ABORRECIMENTO DIÁRIO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Mesmo com a inversão do encargo probatório em razão da relação consumerista, é cediço que tal fato não retira o ônus da parte autora em provar o fato constitutivo do seu direito, ou, ao menos, a verossimilhança das alegações, mesmo porque, não há como exigir do réu a prova de fato negativo, uma vez que seria equivalente a prescrever a produção de prova diabólica, justamente pela impossibilidade ou extrema dificuldade de realização. 2 . Com relação à repetição de indébito, a jurisprudência da 2ª Seção do STJ pacificou o entendimento de que a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente somente tem procedência se caracterizada má-fé do fornecedor do serviço. Sem que exista nos autos qualquer indicativo a imputar a má-fé, a restituição deve ocorrer de forma simples. 3. O mero aborrecimento diário não é hábil a ensejar a indenização por danos morais, sob pena de acarretar a banalização do instituto .

(TJ-MT - Apelação: 0008932-66.2011.8.11 .0015, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 28/06/2017, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 30/06/2017)

Com efeito, a inversão do ônus da prova, prevista no artigo 6º, inciso VIII, do CDC, não constitui transferência automática de toda e qualquer responsabilidade probatória ao fornecedor. A aplicação desse instituto depende da demonstração de verossimilhança da alegação ou da hipossuficiência do consumidor em relação à prova específica.

No caso concreto, a verossimilhança das alegações da agravada mostra-se extremamente frágil. A autora alega pagamentos contínuos via débito automático após 2014, mas não juntou um único extrato bancário para sustentar sua narrativa, documento que se encontra sob sua guarda e de fácil obtenção junto à instituição financeira.

A inversão do ônus da prova não pode servir para criar direitos ou isentar a parte de seu dever mínimo de colaboração processual, especialmente quando a prova se encontra ao seu alcance e a outra parte enfrenta impossibilidade material de produção probatória.

A aplicação indiscriminada da inversão do ônus da prova, sem a análise criteriosa da verossimilhança das alegações e da real hipossuficiência probatória, viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de contrariar a própria finalidade do instituto consumerista.

A determinação de exibição de documentos relativos a contrato encerrado há mais de uma década, em desacordo com a regulamentação setorial específica que estabelece prazo de guarda de cinco anos, impõe à seguradora obrigação inexigível e desproporcional.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento para reformar a decisão saneadora, afastando a inversão do ônus da prova e a determinação de exibição de documentos pela agravante, devendo os autos retornarem à origem para regular prosseguimento, facultando-se à autora a juntada de extratos bancários que comprovem os alegados pagamentos por débito automático após o término formal da vigência da apólice em 2014.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito
Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026